Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO INAPTO, POR SI SÓ, A DEMONSTRAR EXTERIORIZAÇÃO DA POSSE. DATA DO SUPOSTO ESBULHO NÃO PRECISADA PELO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por vício de fundamentação; e (ii) a presença dos requisitos necessários à reintegração do autor na posse do imóvel litigioso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. A simples apresentação de instrumento em que consubstanciada cessão de direitos possessórios sobre imóvel (posse jurídica) não é apta a demonstrar a efetiva condição de legítimo possuidor da posse negociada, uma vez que necessária prova de exteriorização da qualidade de possuidor (posse fática).
6. Ao autor compete o ônus da prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I). Caso em que não comprovado pelo autor o exercício da posse fática anterior sobre o imóvel litigioso, tampouco a data precisa em que teria ocorrido o suposto esbulho praticado pelo réu, circunstâncias que inviabilizam o acolhimento da proteção possessória vindicada.
7. Não há que se falar em reforma do pronunciamento judicial atacado no tocante aos honorários de advogado, os quais foram arbitrados pelo juízo de origem em consonância com a regra geral estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 560; art. 561. CC, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718052-68.2023.8.07.0020, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a TURMA CÍVEL, p. 17/10/2025. TJDFT, APC 0718489-80.2021.8.07.0020, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 21/8/2023.